Tribunal: TCU
Processo: 009.398/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possíveis irregularidades no Projeto Natureza CMPC que pretende implantar indústria de celulose kraft no Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
Acórdão 1336/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, a respeito possíveis irregularidades relacionadas ao "Projeto Natureza", empreendimento da empresa chilena CMPC, cuja finalidade é a instalação de fábrica de celulose kraft no Município de Barra do Ribeiro (RS), com investimento atualmente estimado em R$ 27 bilhões, bem como em razão da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que permitiu a continuidade do licenciamento ambiental do referido projeto, anteriormente suspenso por recomendação do Ministério Público Federal (MPF); Considerando que a autoridade representante solicita (i) a instauração de procedimento de acompanhamento específico para monitorar todos os atos, contratos, licitações, concessões, incentivos ou garantias vinculados ao "Projeto Natureza" e (ii) que a União, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como os órgãos e entidades da administração direta e indireta, abstenham-se de conceder qualquer tipo de garantia, aval, contragarantia, subvenção, incentivo fiscal, renúncia de receita ou assumir obrigações de qualquer natureza relacionadas ao referido empreendimento; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade, baseando-se em matéria jornalística que não aponta efeitos negativos ou fragilidades no "Projeto Natureza" ou na atuação do CNMP, restringindo-se a referências genéricas a potenciais impactos socioambientais e a hipotética participação estatal, sem apresentar fatos ou elementos concretos que indiquem violação a normas legais ou regulamentares ou aplicação de recursos públicos federais ou renúncia de receitas da União; Considerando que, em pesquisa realizada pela unidade técnica, não foram encontradas evidências de envolvimento da União no "Projeto Natureza" mediante concessão de garantia, aval, contragarantia, subvenção, incentivo fiscal, renúncia de receita ou assunção de obrigações, tendo o protocolo de intenções firmado entre o governo do Rio Grande do Sul e a multinacional CMPC previsto o aporte do valor total do empreendimento pela própria empresa; Considerando que o licenciamento ambiental do projeto tramita perante o órgão estadual competente - Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) - e que a consulta ao processo respectivo (3705-0567/25-9 - SOL 150370) não revelou indícios de irregularidades ou ilegalidades; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável às peças 9-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.398/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.